Tribunal: TJDFT
Processo: 0724766-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CIRURGIA. CORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, da efetivação de procedimento cirúrgico não padronizado (“valve-in-valve mitral; implante de válvula mitral transcateter”).
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão objeto do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. A eficácia da multa cominatória, fixada em decisão liminar, está condicionada ao descumprimento da decisão aludida. A exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que o Distrito Federal tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento dessa ordem, o que não pode ser concebido, por evidente. Por essa razão não há, no presente caso, interesse recursal que legitime a interposição do agravo interno em relação ao ponto mencionado.
4. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental” do ser humano. No âmbito constitucional, trata-se de autêntica liberdade positiva, contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 4.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.
5. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo Distrito Federal, no presente caso, não estão acompanhadas de elementos mínimos aptos a demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, mostrando-se absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias.
6. No caso em deslinde o paciente recebeu o diagnóstico de “insuficiência cardíaca congestiva (CID: 150.0), doenças reumáticas da valva mitral (CID: 105) e insuficiência (da valva) mitral (CID: 134.0)”. Assim, houve a respectiva indicação de procedimento cirúrgico “valve-in-valve mitral (implante de válvula mitral transcateter), não padronizado no SUS”, nos termos do relato descrito pelo profissional de saúde. 6.1. De acordo com o relato médico as alternativas oferecidas pelo SUS já foram esgotadas e há contraindicação de “cirurgia de peito aberto”, por força das comorbidades apresentadas pela paciente, o que torna imprescindível o tratamento em questão indicado pelo profissional de saúde. 6.2. Além disso o procedimento aludido, como bem ressaltado pelo profissional de saúde, foi incluído na tabela do SUS nos termos da Portaria GM-MS no 3.904, de 1o de novembro de 2022, expedida pelo Ministério da Saúde.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.